Tribunal: TJDFT
Processo: 0734139-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TERMOS EXPRESSAMENTE PACTUADOS E ANUÍDOS PELO CONSUMIDOR. PACTA SUNTA SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Caracterizada a relação de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Da análise dos autos, verifica-se que as taxas de juros e os encargos contratuais constam expressamente dos contratos de empréstimo, sendo evidente a clareza e boa-fé contratual acerca dos termos apresentados, de modo que fica caracterizada a livre pactuação do negócio jurídico entre as partes.
3. O Enunciado no 382, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.